Tribunal: TJBA
Processo: 0347716-78.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0347716-78.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IVA RODRIGUES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS E REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
ARTIGO 42 DA LEI 8.213/91.
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE DO SEGURADO PARA ATIVIDADE LABORAL HABITUAL. MOTORISTA. CIRCUNSTÂNCIA SOCIOECONÔMICA, PROFISSIONAL E CULTURAL FAVORÁVEL À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
SENTENÇA
INTEGRADA EM REMESSA NECESSÁRIA
.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
S
APELO
S,
INTEGRANDO a sentença em REMESSA NECESSÁRIA

pelos motivos expostos no voto do Relator.

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Presidente e Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA